Tribunal: STF
Processo: Rcl 49955
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, as quais teriam violado o que decidido por esta CORTE no Tema 190 da Repercussão Geral (RE 586453, Redator p/ o acórdão Min. DIAS TOFFOLI).
    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 1/11): 
    5. O Reclamante Nelson Rodrigues dos Anjos, propôs ação trabalhista, perante a 50ª Vara do Trabalho da Capital, São Paulo, contra as Reclamadas Companhia Lithográphica Ypiranga - Em Liquidação e Impres Companhia Brasileira de Impressão e Propaganda – Em Liquidação, a fim de obter a complementação de aposentadoria.
    6. As Reclamadas citadas, contestaram o feito, arguindo em preliminar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, pois a ação refere-se ao pagamento de complementação, baseando-se numa relação previdenciária e não trabalhista.
    7. A preliminar de incompetência não foi acolhida pela 71ª Vara do Trabalho da Capital, motivando a interposição de recurso ordinário, no qual foi mantida a rejeição da arguição de incompetência da Justiça do Trabalho.
    8. A sentença prolatada diz o seguinte em relação a incompetência material: (…)
    9. A decisão do Tribunal Regional não respeitou o que esta Corte decidiu, vejamos: (…)
    15. O julgamento dos Recursos Extraordinários nº 583.0505 – RS e nº 586.4536 – SE, com Repercussão Geral, estabeleceu a competência da Justiça Comum como única e com finalidade de acabar com qualquer tipo de insegurança jurídica.
    16. A decisão foi recebida com Repercussão Geral e a modulação dada estabeleceu que deveriam permanecer na Justiça Federal do Trabalho as demandas provenientes de complementação de aposentadoria com sentença de mérito proferida até 20/02/2013.
    17. TODOS os outros processos são de competência da Justiça Comum e à esta devem ser enviados. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos dos atos reclamados e, no mérito, a procedência desta Reclamação, determinando o envio dos autos nº 1000121-54.2016.5.02.0071, para a Justiça Comum do Estado de São Paulo Capital (fl. 13).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I,“l”, e 103-A,“caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 13/10/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos nos quais foi proferida a decisão impugnada encontram-se em tramitação. 
    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 
    O parâmetro invocado é o Tema 190 da Repercussão Geral (RE 586453, Redator p/ o acórdão Min. DIAS TOFFOLI), no qual fixado o seguinte entendimento:
    Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013. 
    No presente caso, aponta-se a existência de violação ao referido precedente, ante a alegada incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação ajuizada na origem em desfavor da ora reclamante, na qual pleiteado o pagamento de valores concernentes a complementação de aposentadoria. 
    Eis, em síntese, o teor dos atos reclamados (doc. 3, fls. 2/3 e fls. 11/12):
    NELSON RODRIGUES DOS ANJOS, qualificado na inicial, ajuizou reclamação em face de COMPANHIA LITHOGRAPHICA YPIRANGA - EM LIQUIDAÇÃO, IMPRES CIA BRASILEIRA DE IMPRESSÃO E PROPAGANDA - EM LIQUIDAÇÃO, EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A., MARBI ADMINISTRAÇÃO LTDA e CALDEA ADMINISTRAÇÃO LTDA, alegando, em síntese, que: foi admitido pela 1ª reclamada, que forma grupo econômico com as demais rés, em 11/12/1965, como aprendiz, vindo a ocupar o cargo de Supervisor de Acabamento até 01/03/1996; em abril de 2012, a 1ª reclamada reduziu pela metade o valor da complementação da aposentadoria e, em 2014, suprimiu definitivamente o pagamento do benefício, sendo que desde 2008 não vinha observando os reajustes previstos nas normas coletivas das categorias; sofreu danos morais. Pleiteia os títulos discriminados na exordial e o benefício da justiça gratuita. Atribuiu à causa o valor de R$ 200.000,00. Juntou documentos. 
    (...)
    Conforme julgamento dos Recursos Especiais nº. 586453 e 583050, pelo Eg. Supremo Tribunal Federal, a competência para apreciar e julgar controvérsias atinentes à complementação de aposentadoria paga por entidade de previdência privada é da Justiça Comum. 
    Ocorre que, no caso vertente discute-se a complementação de aposentadoria quitada diretamente pelo ex-empregador, sem qualquer intervenção de entidade privada. Logo, esta Justiça Especializada é competente para processar e julgar feito, nos termos do art. 114 da CF/88. 
    (…)
    Desta forma, em consonância aos termos do art. 114 da CF/88, rejeito a preliminar e reconheço a competência desta Justiça Especializada para a apreciação e julgamento da presente ação. 
    No entendimento proclamado nos julgamentos dos Recursos Extraordinários nº 586453 e 583050, pelo E. Supremo Tribunal Federal, decidiu-se que cabe à Justiça Comum julgar processos decorrentes de contrato de previdência complementar privada, com destaque para a previsão do §2º, do art. 202 da Constituição Federal, que dispõe que as contribuições dos empregados, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes. 
    No caso, entretanto, o reclamante litiga em face da sua ex-empregadora, somente, e não em face da entidade de previdência privada. Nesse passo, inaplicável à hipótese o entendimento exarado no julgamento do referido recurso, por antecipação, como se vê da redação da ementa do RE 586453: 
    (…)
    Repita-se que, no presente caso, o autor discute complementação de aposentadoria instituída, administrada e quitada diretamente pela primeira reclamada, sem nenhuma intervenção de entidade de previdência privada. 
    Nego provimento. 
    Verifica-se, portanto, que, conforme destacado acima, o litígio de origem tem como parte autora trabalhador que pleiteia diferenças de complementação de aposentadoria e indenização por dano moral em face de sua ex-empregadora, não havendo que se falar em entidade de previdência privada em qualquer dos polos da referida demanda. Assim, mostra-se inaplicável à hipótese o entendimento exarado no julgamento do Tema 190 da Repercussão Geral (RE 586453, Redator p/ o acórdão Min. DIAS TOFFOLI) no sentido de que compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013. 
    Nessas circunstâncias, não há a estrita aderência necessária entre o ato impugnado e o paradigma de controle invocado, sendo, portanto inviável a presente Reclamação. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente